Tribunal: TCU
Processo: 036.866/2019-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3124/2020-TCU-Plenário Trata-se de pedido de reexame interposto por Elebrasil Elevadores Ltda, contra o Acórdão 1692/2020-TCU-Plenário , por meio do qual esta Corte de Contas declarou a sua inidoneidade para licitar com a Administração Pública, pelo prazo de um ano (peça 35). Considerando que, regularmente notificado, em 20/7/2020 (peça 43), da deliberação recorrida ( Acórdão 1692/2020-TCU-Plenário ), a recorrente somente compareceu aos autos em 5/8/2020, oportunidade em que protocolizou seu pedido de reexame (peças 45 a 48); Considerando que o prazo para a interposição desse recurso é de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 285 e 286, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU; Considerando que "o prazo começa a correr a partir do primeiro dia em que houver expediente no Tribunal", nos termos do art. 185, § 1o, do Regimento Interno do TCU, o termo a quo para análise da tempestividade foi o dia 21/7/2020 , sendo certo que o termo final para sua interposição se deu no dia 4/8/2020 ; Considerando que argumento novo ou tese jurídica nova não podem ser considerados fatos novos, vez que não representam documentos ou acontecimentos cujo conhecimento se daria posteriormente à decisão recorrida; Considerando que a recorrente não traz aos autos documentos que demonstrem a superveniência de fatos novos, razão pela qual a intempestividade constatada não pode ser afastada, a teor do art. 285, § 2o, do Regimento Interno/TCU; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, e 48, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b", e § 3o, 277, inciso II, e 285, § 2o, e 286, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com o parecer emitido nos autos, em: a) não conhecer do pedido de reexame interposto por Elebrasil Elevadores Ltda, por restar intempestivo e não apresentar fatos novos; e b) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao recorrente e aos órgãos/entidades interessados. 1. Processo TC- Processo 036.866/2019-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Elebrasil Elevadores Ltda (02.633.335/0001-72). 1.2. Recorrente: Elebrasil Elevadores Ltda (02.633.335/0001-72). 1.3. Interessado: Elebrasil Elevadores Ltda (02.633.335/0001-72). 1.4. Órgão: Tribunal de Contas da União. 1.5. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Aroldo Cedraz. 1.8. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur). 1.9. Representação legal: Luiz Sergio de Vasconcelos Junior (OAB/DF 29.296) e outros. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.